Tribunal: TJDFT
Processo: 0714454-77.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO INDEVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASOS EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e determinou que a requerida procedesse o desbloqueio do limite de cartão de crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais), e condenando ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com atualização monetária pelo IPCA a partir da data da sentença e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76686547). Não foram oferecidas contrarrazões.
3. Na origem, parte autora informou ser titular de cartão de crédito junto à instituição financeira, sempre com histórico regular de pagamentos e utilização para aquisições essenciais, como medicamentos. Em maio, apesar do adimplemento de fatura no valor de R$ 962,61 (novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), o limite não foi restabelecido, resultando na impossibilidade de novas compras. Tentativas de solução administrativa junto ao banco, PROCON e ouvidoria mostraram-se infrutíferas. A autora narrou dependência do cartão devido à sua condição de vulnerabilidade e saúde, ressaltando que informações junto ao SAC negaram a existência de débito, apesar de insinuação de restrição antiga. Diante da persistência do bloqueio, pleiteou judicialmente o desbloqueio e indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, a ré alegou que inexistiu dano moral pois agiu amparada pela cláusula contratual 4.5.5 (ID 76686549, p.19), que autoriza o bloqueio do cartão em caso de inadimplência em produtos do conglomerado, sendo legítimo o “arrasto de bloqueio”. Ressaltou que não houve má-fé ou violação do dever de informação, já que o contrato permitia tal conduta e o relacionamento bancário é integrado para análise de risco. O dano moral não decorre automaticamente do bloqueio, exigindo prova de abalo relevante, não mero aborrecimento ou frustração. A indenização deve se restringir à proporcionalidade e à realidade dos fatos, afastando enriquecimento sem causa. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, no seu duplo efeito, para reformar a sentença para declarar a inexistência de falha na prestação dos serviços e a improcedência do pedido inicial. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento, que se reduza o valor da indenização por anos morais, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. São duas as questões em debate: (i) a existência ou não de falha na prestação do serviço que justifique a condenação por danos morais; e (ii) a necessidade de redução da indenização, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para evitar enriquecimento sem causa e garantir a justa reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Consta dos autos comprovação do pagamento tempestivo da fatura de maio de 2025 (ID 76686530), não havendo documentação idônea trazida pela requerida sobre inadimplência suficiente para justificar o bloqueio por “arrasto”, tampouco indicação específica dos contratos ou débitos pendentes que embasariam tal conduta. Ao contrário, a prova produzida pela ré em sua contestação indique que apenas existiam prestações não vencidas, com indicação de "prejuízo de R$0,00 (id 76686542, pág. 3).
7. O bloqueio limite de cartão de crédito sem amparo em inadimplência comprovada caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. A autora, pessoa idosa e hipossuficiente, teve restringida a utilização de instrumento essencial para aquisição de medicamentos, expondo-a a situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral apto à reparação
8. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razoável e suficiente à reparação civil.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.
10. Sem honorários advocatícios, ante a inexistência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.99/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.